Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE NA ESPÉCIE. FOTOGRAFIAS ATESTANDO AS AGRESSÕES E CONFIRMANDO A VERSÃO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. MOTIVO TORPE. CRIME CONTRA MULHER. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTADA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tudo confirmado pelas fotografias acostadas aos autos que demonstram as agressões, associadas aos depoimentos harmônicos da vítima e de seu genitor, prescindindo-se de laudo pericial na espécie, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos que a corroboram, conforme ocorreu na espécie.
3. Não procede o pedido de desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, pois as agressões físicas deixaram vestígios na vítima, aferidos por perícia.
4. Enquanto a agravante do motivo torpe está relacionada à razão do delito, sendo de ordem subjetiva, o cometimento de crimes contra a mulher em contexto de violência doméstica é de natureza objetiva. Não há que falar em bis in idem.
5. A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal não restou demonstrada nos autos e, portanto, deverá ser afastada e a pena redimensionada.
6. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante.
7. O quantum mínimo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de reparação por danos morais, em favor da vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.